Tribunal: TJDFT
Processo: 0711610-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXECUTADO. ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. COMPARECIMENTO AOS AUTOS. CIÊNCIA DA PENHORA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Nos termos do artigo 841, §1o, do Código de Processo Civil, considera-se intimado da penhora o devedor que, atuando em causa própria, comparece espontaneamente aos autos. Se, intimado da penhora, o devedor deixou de oferecer impugnação no prazo estabelecido pelo artigo 917, §1o, do Código de Processo Civil, resta preclusa a oportunidade de defesa, devendo ser tida como intempestiva a peça apresentada no momento inadequado.